Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO. GUERRA DA UCRÂNIA. REACOMODAÇÃO PRÉVIA. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72582066). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega a sentença recorrida é carente de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1o, do CPC, por desconsiderar provas relevantes e não enfrentar a complexidade fática do caso. Sustenta que houve falha grave na prestação do serviço de transporte aéreo internacional pelas rés, caracterizada por cancelamento e alteração de voos com reacomodação realizada apenas três dias antes do embarque, atraso superior a 12 horas, perda de conexão, pernoite forçado em Londres sem acesso à bagagem, e ausência de assistência material. Defende que tais fatos extrapolam meros aborrecimentos e configuram violação à dignidade do consumidor, sendo incompatível com a conclusão do juízo de que não houve dano indenizável. Argumenta, ainda, que os prejuízos materiais são amplamente comprovados, totalizando R$ 4.067,92, incluindo gastos com nova passagem aérea, taxas, transporte, comunicação internacional e perda de um dia de trabalho, requerendo, por fim, a reforma da sentença para condenar as rés à compensação por danos morais fixados em valor não inferior a R$ 22.770,00 (vinte e dois mil setecentos e setenta reais), bem como ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 4.067,92 (quatro mil e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos).
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1o, do CPC; e (ii) saber se os fatos narrados, relativos ao cancelamento e alteração de voos, atraso, perda de conexão, ausência de assistência material e prejuízos materiais alegados, configuram falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional, a ensejar indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. Consta decisão suficientemente motivada, com análise do conjunto probatório e aplicação do direito à espécie, ainda que em sentido contrário ao pleito da parte autora. A decisão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, inexistindo vício que justifique a sua anulação. Preliminar afastada.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e, por isso, prescinde da demonstração de culpa, bastando a existência do dano e do nexo causal.
8. Dispõe o art. 12, da Resolução 400/2016, da ANC que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
9. O autor adquiriu passagens aéreas para o trecho internacional de ida e volta entre Rio de Janeiro e Pequim, com embarque em 05/11/2024 e retorno em 18/11/2024. O itinerário originalmente contratado previa, na ida, os trechos Rio de Janeiro → Madri → Londres → Pequim, e, na volta, os trechos Pequim → Londres → Madri → Rio de Janeiro (ID 72582020). Contudo, cerca de um mês antes do embarque, o autor foi informado sobre o cancelamento dos trechos Londres–Pequim e Pequim–Londres, sendo reacomodado nos seguintes voos: ida em 02/11/2024, Rio de Janeiro → Madri → Doha → Pequim; volta em 18/11/2024, Pequim → Doha → Madri → Londres → Rio de Janeiro (ID 72582022). No retorno, o voo de Madri para Londres sofreu atraso, o que resultou na perda da conexão para o Rio de Janeiro. O autor foi, então, reacomodado para embarque no dia seguinte (ID 72582023).
10. Importante destacar que a necessidade de alteração do itinerário decorreu de fatores externos às rés, notadamente as restrições aéreas impostas em virtude da guerra da Ucrânia, contexto geopolítico que impactou diversas rotas internacionais.
11. O primeiro ponto controvertido refere-se ao cancelamento de um dos trechos do voo contratado (ID 72582020). Consta dos autos que a alteração foi comunicada ao autor com antecedência de aproximadamente um mês, com realocação em novo voo, ainda que em data próxima ao dia do voo (ID 72582022). Tal circunstância, por si só, não configura falha na prestação do serviço, pois o transportador cumpriu com seu dever de informação e de reacomodação, nos moldes da Resolução no 400/2016 da ANAC.
12. Nesse sentido, destaco precedente da Terceira Turma Recursal: "9. No caso, incontroversa a alteração unilateral dos voos inicialmente previstos, em decorrência de readequação técnica e comercial da malha aérea, com aviso prévio superior a 72h e realocação dos demandantes em novos voos. 10. Não incorre em ilicitude a companhia aérea que comunica adequadamente a alteração programada, em cumprimento à sua obrigação de informação, e oferece alternativas de reacomodação. Ressalte-se que, os recorrentes foram reacomodados inicialmente pela companhia em novos voos que não atenderiam às suas necessidades e, assim, foi-lhes franqueada a escolha de novos voos, sendo, ao final, realocados nas datas e honorários por eles indicados." (Acórdão 2024034, 0701142-92.2025.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.)
13. No tocante ao atraso do voo entre Madri e Londres, que resultou na perda da conexão para o Rio de Janeiro, cumpre observar que, embora o autor alegue que o tempo originalmente previsto para a conexão fosse de apenas 1h30, essa circunstância, por si só, não implica falha na prestação do serviço. Uma hora e trinta minutos de conexão é considerado tempo suficiente para conexões internacionais dentro de um mesmo aeroporto, especialmente em hubs com boa estrutura e interconexão de voos, como o aeroporto de Madri-Barajas ou Londres-Heathrow. Ademais, a responsabilidade da companhia aérea só se configura quando há omissão no dever de assistência ao passageiro, o que não se verifica no caso concreto. Conforme consta nos autos, o autor foi reacomodado em voo no dia seguinte (ID 72582023), sem qualquer indício de que tenha deixado de receber alimentação, hospedagem ou transporte, conforme determina o art. 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC. Ressalte-se, porém, que o pernoite se deu sem acesso à bagagem despachada, circunstância que, embora desconfortável, não altera a conclusão quanto à ausência de responsabilidade civil, diante da pronta reacomodação.
14. No que se refere à perda do voo doméstico Rio de Janeiro-Brasília, adquirido de forma independente junto a terceira empresa aérea (IDs 72582024 e 72582025), não há como imputar responsabilidade às rés, uma vez que esse trecho não fazia parte do contrato original de transporte. Trata-se de obrigação autônoma, cuja frustração decorreu de circunstância alheia ao pacto firmado com as rés, rompendo o nexo causal necessário para fins de indenização.
15. Os fatos narrados, embora incômodos, não extrapolam os dissabores próprios da dinâmica do transporte aéreo internacional, notadamente em tempos de instabilidade geopolítica. O dano moral pressupõe abalo relevante e anormal, o que não se configura quando há assistência adequada e reacomodação. Ademais, trata-se de trajeto internacional naturalmente extenso, com múltiplas conexões e deslocamento entre continentes, o que relativiza o impacto da postergação do voo em 12 horas, já que a duração total da viagem entre Pequim e o Brasil frequentemente ultrapassa 30 horas.
16. Por fim, os documentos juntados aos autos não comprovam, com precisão e certeza, os prejuízos materiais alegados, tampouco indicam que decorreram exclusivamente de conduta ilícita das rés. A ausência de prova inequívoca afasta a possibilidade de condenação por danos materiais.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CPC, art. 489, § 1o; RESOLUÇÃO N. 400/2016 da ANAC.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024034, 0701142-92.2025.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.